Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-19.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-19.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1000539-19.2020.8.11.9005

Agravante:

MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°
1031497-11.2020.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca

de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
APROVAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO DEMONSTRADOS - QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Mostra-se prudente aguardar o trâmite processual, porquanto as questões relativas à
aprovação do projeto do

microgerador de energia fotovoltaica
, com a substituição do medidor, implicam o mérito da demanda, que será apreciado pelo Juízo de origem após a observância do contraditório e da faculdade de produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000539-19.2020.8.11.9005

Agravante:
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1031497-11.2020.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca

de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA,
de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer
, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora.

A agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteou a concessão de aprovação do projeto do microgerador de energia fotovoltaica sem qualquer alteração no padrão de energia, requerendo como tutela de urgência a substituição do medidor de energia bifásico pelo bidirecional.

A autora, ora agravante, informa que o atual padrão de sua unidade consumidora é do tipo CPREDE e está em funcionamento há anos sem qualquer tipo de problema, contudo a concessionária de energia mudou recentemente o modelo de padrão, de modo que o medidor não fica mais no poste e sim junto ao disjuntor, no muro da propriedade do consumidor.

Sustenta que em uma vistoria realizada em 10.07.2020, a requerida reprovou o projeto da parte autora, sob a alegação de não existir padrão instalado para ligar o medidor bidirecional.

Alega que a exigência feita pela concessionária de energia elétrica é abusiva e ilegal, já que a consumidora possui padrão de entrada dentro das normas e a substituição de medidores é de responsabilidade da prestadora de serviço público.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de determinar que a ré troque o medidor de energia bifásico pelo medidor bidirecional e o padrão CPREDE pelo padrão modelo caixa tanquinho, sem qualquer custo ao consumidor.

Sem contraminuta
(Id. 68246951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no
1000539-19.2020.8.11.9005

Agravante:

MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n°
1031497-11.2020.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca

de Cuiabá

V O T O

Agravo de Instrumento
interposto por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA,
de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer
, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora.

A agravante ingressou com Ação de Obrigação de

Fazer, na qual pleiteou a concessão de aprovação do projeto do

microgerador de energia fotovoltaica sem qualquer alteração no padrão

de

energia,

requerendo como tutela de urgência a substituição do medidor de energia bifásico pelo bidirecional.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

Pois bem.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

No presente caso, verifica-se que não restou demonstrado, neste momento processual, que o padrão de entrada da residência da requerente está dentro das normas de distribuição.

Do mesmo modo, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, máxime porque não há nos autos informação de que a unidade consumidora encontra-se sem o fornecimento de energia elétrica.

Assim, mostra-se prudente aguardar o trâmite processual, porquanto as questões relativas à
aprovação do projeto do

microgerador de energia fotovoltaica
, com a substituição do medidor, implicam o mérito da demanda, que será apreciado pelo Juízo de origem após a observância do contraditório e da faculdade de produção de outras provas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021